Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, não se verifica hipótese de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado e tentado resta provada pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento legal para que se condene o mandante ou outro co-autor do crime e se absolva o seu executor ou vice-versa, pois isso depende da análise das circunstâncias fático-jurídicas de cada caso concreto. Hipótese em que a dosimetria foi realizada em perfeita compatibilidade com as peculiaridades do caso concreto, não havendo insurgência da defesa.